Tribunal: CARF
Processo: 10530.724808/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724808/2016-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.227 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CHURRASCARIA MMS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).

A Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29,
inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/FSA No 1937139,
DE 9 DE SETEMBRO DE 2016.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724808/2016-17
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724808/2016-17

Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alega que o referido débito está sendo contestado no
processo judicial no 0001585-14.2015.5.05.0191, conforme reproduzido a seguir:

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-75.756, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

A decisão a quo considerou, as telas de sistemas da RFB (fls. 38 a 50) revelam
que os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o
término do prazo para regularização, sendo assim, verifica-se que não houve a plena
regularização das pendências tempestivamente.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões e fundamentos:
a) O respeitável Acórdão de fls. 51 e ss., emanado da 4a. Turma da DRJ/BSB,
manteve a exclusão do Contribuinte do SIMPLES NACIONAL determinada
por Ato Declaratório Executivo (fl. 28) por considerar que os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o
término do prazo para sua regularização.
b) Alongou-se o dito Acórdão sobre uma pretensa alegação de nulidade e de
prejuízo ao direito de defesa, absolutamente não arguidos pela Contestação
de fl. 18, a qual havia se limitado a informar que o débito motivador da dita
exclusão se encontrava sub judice na data da emissão do mencionado Ato
Declaratório, como, aliás, ainda se encontra, inclusive com depósito integral
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724808/2016-17

para garantia de instância. Os documentos comprobatórios dessa alegação,
constantes no processo (fls. 14 e ss), inclusive a Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeito de Negativa de fl. 34, juntada em 2 de fevereiro de
2017 (fls. 33), não foram, ao que parece, apreciados.
c) É inconteste que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do
crédito tributário (artigo 151, inciso II, do CTN). Portanto, não cabe excluir
do sistema SIMPLES NACIONAL o contribuinte que tomou tal providência
em relação a débito que lhe é atribuído.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito
A Recorrente esclarece que “havia se limitado a informar que o débito motivador
da dita exclusão se encontrava sub judice na data da emissão do mencionado Ato
Declaratório, como, aliás, ainda se encontra, inclusive com depósito integral para garantia de
instância. Os documentos comprobatórios dessa alegação, constantes no processo (fls. 14 e ss),
inclusive a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa de fl. 34, juntada
em 2 de fevereiro de 2017 (fls. 33), não foram, ao que parece, apreciados.”

Alega que “É inconteste que o depósito do montante integral suspende a
exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, inciso II, do CTN). Portanto, não cabe excluir
do sistema SIMPLES NACIONAL o contribuinte que tomou tal providência em relação a débito
que lhe é atribuído.”
A respeito da vedação das empresas que possuem débitos, dispõe a Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, art. 17, inciso V, a seguir transcrito:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;”

O referido comando legal foi regulamentado pela Resolução CGSN 94, de
29/11/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da
ME ou da EPP, dar-se-á:
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724808/2016-17

II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente
ao da situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o ,
inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
A legislação é claro quanto á exclusão do Simples Nacional da empresa que
possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Observa-se que a penhora não está incluída dentre as hipóteses de suspensão do
crédito tributário, embora essa permita a emissão de certidão com os mesmos efeitos da certidão
negativas, conforme Arts. 205 e 206 do CTN:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de
determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à
vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou
atividade e indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos
termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da
data da entrada do requerimento na repartição.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724808/2016-17

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa.

No presente caso, alega a Recorrente que o débito está em processo judicial de
contestação conforme as seguintes informações: Débito não previdenciário, inscrito na
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob n° 50.5.14.001161-05, em processo de
contestação de n° 0001585-14.2015.5.05.0191 tramitando no Tribunal Regional do Trabalho –
TRT em Feira de Santana, Bahia, e execução fiscal que tramita em Juazeiro, Bahia, através do
processo n° 0000860-57.2015.5.05.0342 com garantia de penhora.
Em princípio não haveria a suspenção do referido crédito tributário, pois, pisa-se a
penhora não está incluída dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, embora permita
a emissão de certidão com efeito de negativa.
Contudo, ao consultar o processo no 0001585-14.2015.5.05.0191 no site do TRT
da 5a Região Fiscal, verifica-se decisão favorável à Recorrente para declarar a nulidade de todos
os atos proferidos nos processos administrativos de no 47008.000459/2010-87, a partir da
determinação da notificação editalícia conforme transcrita a seguir:
POR UNANIMIDADE, CONHECER do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade de todos os atos proferidos nos
processos administrativos de no 47008.000459/2010-87 e 47008.000460/2010-10, a
partir da determinação da notificação editalícia, por violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

Verifica-se ainda Despacho para a União comprovar o cancelamento da multa
administrativa e a baixa na restrição imposta à demandada, conforme reproduzido a seguir:

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.227 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724808/2016-17

contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o pagamento dos referidos
débitos e as condições para permanência no Simples Nacional. Após a realização da diligência,
prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos
débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital